Tribunal: TJSP
Processo: 2206452-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do agravante, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada – DESNECESSIDADE DE GARANTIA – Embora a suspensão da exigibilidade se exija caução idônea do valor executado, consoante previsão na Lei de Execuções

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do agravante, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada – DESNECESSIDADE DE GARANTIA – Embora a suspensão da exigibilidade se exija caução idônea do valor executado, consoante previsão na Lei de Execuções Fiscais, no caso dos autos, possível o deferimento da liminar para suspender o feito executivo em razão da presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA – Ação anulatória julgada procedente, com declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução, diante da existência de vício insanável – Relação de prejudicialidade externa entre as demandas configurada (art. 313, V, "a", do CPC) – Hipótese de suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação anulatória, a fim de evitar decisões conflitantes – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.